Tribunal: TJDFT
Processo: 0734888-60.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. PRELIMINARES DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADAS. ASSOCIAÇÃO DE APOSENTADOS. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. CONTRIBUIÇÃO NÃO AUTORIZADA. DESCONTOS INDEVIDOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a inexistência de relação jurídica entre as partes e condenar a parte ré a restituir à parte autora a quantia de R$ 1.620,00, referente à repetição do indébito.
2. Recurso tempestivo, adequado à espécie e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor do recorrente, considerando que aufere rendimento líquido inferior a 5 salários mínimos (ID 75725389), consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária. Dos elementos constantes nos autos, extrai-se a hipossuficiência alegada. Foram ofertadas contrarrazões, ocasião em que foram suscitadas as preliminares de litisconsórcio passivo necessário com INSS e a incompetência do Juízo, em razão da necessidade de perícia e, caso não acolhidas, requereu a suspensão do feito, tendo em vista a superveniência do acordo homologado na ADPF 1236 (ID 75726559).
3. Na origem, o autor ajuizou ação visando à declaração de inexistência de relação jurídica com a ré e à sua condenação à restituição, em dobro, da quantia de R$ 810,00, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais. Alegou ser beneficiário do INSS e que, entre setembro de 2023 e janeiro de 2025, a requerida realizou descontos diretamente em seu benefício previdenciário, com autorização do INSS, sob a rubrica “CONTRIB. AMBEC 0800 023 1701”, código 257, no valor mensal de R$ 45,00, totalizando R$ 810,00. Sustentou jamais ter firmado contrato ou autorizado tais descontos, além de não possuir qualquer vínculo ou filiação com a ré. Informou ter tentado solucionar a questão administrativamente, sem êxito, pois o número telefônico indicado no extrato de pagamento (0800 023 1701) não completava a ligação. Aduziu que os descontos indevidos lhe causaram transtornos e prejuízos, ensejando reparação por danos materiais e morais.
4. Em suas razões recursais, o autor alegou que a recorrida realizou descontos diretamente em seu benefício previdenciário sem qualquer autorização, conduta que, por si só, configura ato ilícito e gera o dever de indenizar. Ressaltou ser pessoa idosa, beneficiária de um salário mínimo, de modo que os descontos indevidos comprometeram sua subsistência e dignidade, ocasionando-lhe angústia e sofrimento. Destacou que, em razão da idade avançada e de suas limitações de compreensão, não tinha ciência dos descontos, acreditando tratar-se de encargos de empréstimos anteriormente contratados, circunstância que revela a má-fé da recorrida, ao se aproveitar de sua vulnerabilidade. Defendeu que tais descontos não constituem mero aborrecimento, mas sim grave violação à sua dignidade, honra e bem-estar. Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e condenar a requerida ao pagamento de indenização a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. As questões em discussão são: (i) litisconsórcio passivo necessário com o INSS; (ii) competência do Juizado Especial para julgar a demanda, em razão da alegada necessidade de perícia; (iii) suspensão do processo, tendo em vista a superveniência do acordo homologado na ADPF 1236 e (iv) ocorrência de danos morais indenizáveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Litisconsórcio passivo necessário. No caso em análise, a controvérsia restringe-se aos descontos indevidos realizados pela associação diretamente no benefício previdenciário do autor, sem reflexos diretos nos interesses da entidade previdenciária. Questiona-se o negócio jurídico em tese havido entre as partes. Eventual faculdade do consumidor em responsabilizar objetivamente o Estado, com eventual regresso da administração pública em desfavor da associação ré, não justifica o alegado litisconsórcio necessário. Preliminar rejeitada.
7. A requerida/recorrida não apresentou contestação, razão pela qual foi decretada sua revelia. Em razão disso, não há matéria controvertida e, portanto, não a a necessidade de produção de prova neste sentido. Ademais, alegação de incompetência do Juizado, em razão da suposta necessidade de perícia, não foi suscitada na inicial nem devolvida a esta Turma Recursal pelo recurso da parte autora, configurando inovação indevida em contrarrazões. Preliminar rejeitada.
8. No que se refere à alegada necessidade de suspensão do processo em razão do acordo homologado na ADPF 1236, verifica-se que a decisão ali proferida determinou apenas: (i) a suspensão do andamento dos processos e da eficácia das decisões que discutem os requisitos, fundamentos e extensão da responsabilidade da União e do INSS por descontos associativos indevidos decorrentes de fraudes de terceiros ocorridos entre março de 2020 e março de 2025; e (ii) a suspensão da prescrição das pretensões indenizatórias, com o objetivo de resguardar os beneficiários que serão ressarcidos, independentemente do ajuizamento de ações judiciais.
9. A suspensão não alcança as demandas ajuizadas diretamente contra entidades associativas, como no caso em análise. Ao contrário, a própria decisão consignou expressamente que os beneficiários que aderirem voluntariamente ao acordo não terão restringido ou prejudicado o exercício de eventuais direitos em face das associações envolvidas, as quais poderão ser demandadas no foro estadual competente (cláusula quinta, parágrafo segundo, do acordo).
10. O dano moral consiste na violação da esfera extrapatrimonial da pessoa física ou jurídica, configurando-se quando há ofensa à liberdade, honra, saúde física ou psíquica, imagem ou quando se causa sofrimento relevante. No presente caso, o desconto indevido foi realizado em desfavor de beneficiário do INSS que aufere renda mensal de aproximadamente um salário mínimo e meio, já comprometida por empréstimos consignados em seu contracheque, de forma que tal desconto tem o condão de lhe causar grave prejuízo financeiro, comprometendo sua renda mínima. Logo, resta evidente que a situação em tela extrapolou os aborrecimentos cotidianos, vulnerando a esfera extrapatrimonial do autor, o qual ficou privado de recursos financeiros cruciais para a manutenção do mínimo existencial.
11. Configurada a ofensa moral, cabe ao Magistrado arbitrar o valor pecuniário relativo à reparação do dano causado. Embora não haja um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido a título de reparação por dano moral, deve-se levar em consideração a gravidade do dano e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas. Também, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora da medida, consubstanciada em impelir à parte ré uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos. Considerados os parâmetros acima explicitados e a repercussão fática do ocorrido, se mostra razoável e suficiente a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

IV. DISPOSITIVO

12. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. Recurso parcialmente provido. Sentença reformada, em parte, para condenar a ré a pagar R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, em favor do autor. O valor será corrigido monetariamente pelo IPCA, desde a data desta decisão (Súmula 362/STJ), e acrescido de juros legais, conforme Taxa Legal prevista no art. 406 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 14.905/2024, a contar da citação. Mantidos os demais termos.
13. Sem custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
14. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.